Tribunal: TJSP
Processo: 2086390-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Gratuidade de justiça - Indeferimento – Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz – Pretensão de reforma – Possibilidade – Entidade filantrópica sem fins lucrativos - Recursos destinados aos serviços assistenciais de saúde – Súmula no 481 do Eg. STJ - Precedente – Provimento do agravo de instrumento.